Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709379-15.2024.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ELIANDRO PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES MENDONCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Eliandro Pires dos Santos contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0708159-76.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo vendido pelo de cujus. A decisão Id. 56953489 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na petição Id. 58516750, o Agravante requer desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora